Tribunal: TJES
Processo: 5006995-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006995-13.2021.8.08.0000

AGTE:

SANDRO DALLA BERNARDINA

AGDO:

VICTOR CHAGAS VALESANI

RELATORA:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DO AGRAVANTE. COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR DO AGRAVADO. DECISÃO DE DEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO REQUERIDA EM FAVOR DO RECORRIDO MANTIDA, POR ORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Consta nos autos de que o Agravado, arrematante do imóvel em leilão, teria tomado posse do referido bem, nele adentrando e realizando reformas, inclusive providenciando a troca das fechaduras.

2-

Existindo comprovação nos autos do exercício de posse do recorrido, impõe-se, portanto, a manutenção da liminar concedida em ação de reintegração de posse, vez que preenchidos os requisitos previstos nos arts. 560 e 561 do CPC.

3-

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5006995-13.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar provimento, a teor do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória (ES), 18 de Julho de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006995-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRO DALLA BERNARDINA
AGRAVADO: VICTOR CHAGAS VALESANI
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006995-13.2021.8.08.0000

AGTE:

SANDRO DALLA BERNARDINA

AGDO:

VICTOR CHAGAS VALESANI

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SANDRO DALLA BERNARDINA
,
haja vista estar inconformado com a decisão constante no Id. nº 10293898 (autos de origem), proferida nos autos da
Ação da Reintegração de Posse
nº 5024638-09.2021.8.08.0024, ajuizada por
VICTOR CHAGAS VALESANI,
a qual deferiu a tutela de urgência postulada, para determinar a reintegração do Agravado na posse do imóvel objeto da demanda.

Em seu articulado recursal constante no Id. 1938341, o Agravante pleiteia a reforma da decisão proferida pelo magistrado primevo, sustentando, para tanto, que reside no imóvel objeto de discussão nos autos, localizado na Rua Carlos Martins, 1065, Ed. Grenadine, apto. 312, Bloco C, Jardim Camburi, Vitória - ES, CEP: 29090-060, aduzindo que o Agravado invadiu o imóvel enquanto estava viajando a trabalho, fato este que não caracteriza posse. Afirma ainda, que a despeito do recorrido ter adquirido o imóvel em leilão, ainda existe litígio judicial (Processo tombado sob o n° 0018941.29.2020.8.08.0024) com a EMBRACON, na qual se pleiteia a desconstituição a venda efetivada por leilão.

Sem contrarrazões.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para o julgamento.

VITÓRIA-ES, 06 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006995-13.2021.8.08.0000

AGTE:

SANDRO DALLA BERNARDINA

AGDO:

VICTOR CHAGAS VALESANI

RELATOR:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SANDRO DALLA BERNARDINA
,
haja vista estar inconformado com a decisão constante no Id. nº 10293898 (autos de origem), proferida nos autos da
Ação da Reintegração de Posse
nº 5024638-09.2021.8.08.0024, ajuizada por
VICTOR CHAGAS VALESANI,
a qual deferiu a tutela de urgência postulada, para determinar a reintegração do Agravado na posse do imóvel objeto da demanda.

Em seu articulado recursal constante no Id. 1938341, o Agravante pleiteia a reforma da decisão proferida pelo magistrado primevo, sustentando, para tanto, que reside no imóvel objeto de discussão nos autos, localizado na Rua Carlos Martins, 1065, Ed. Grenadine, apto. 312, Bloco C, Jardim Camburi, Vitória - ES, CEP: 29090-060, aduzindo que o Agravado invadiu o imóvel enquanto estava viajando a trabalho, fato este que não caracteriza posse. Afirma ainda, que a despeito do recorrido ter adquirido o imóvel em leilão, ainda existe litígio judicial (Processo tombado sob o n° 0018941.29.2020.8.08.0024) com a EMBRACON, na qual se pleiteia a desconstituição a venda efetivada por leilão.

Pois bem. Em que pese os judiciosos argumentos do agravante, após analisar a questão ora debatida, verifico, através de um juízo de cognição sumária, própria deste expediente recursal, não haver lastro jurídico para o provimento do recurso. Explico.

Versa o presente feito, na origem, acerca de ação de reintegração de posse movida por ajuizada por VICTOR CHAGAS VALESANI em desfavor de SANDRO DALLA BERNARDINA, CONDOMINIO DO EDIFICIO GRENADINE, EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Em síntese, o Recorrido sustentou no Juízo de origem que: (i) em 27/06/2020 arrematou o imóvel objeto dos autos em leilão da empresa Embracon; (ii) adquiriu o imóvel avaliado no valor de R$ 249.000,00 (duzentos e quarenta e nove mil reais) da seguinte forma: pagou ao Leiloeiro, em 30/06/2020, o valor de R$ 7.552,00 (sete mil quinhentos e cinquenta e dois reais); R$ 62.607,92 (sessenta e dois mil seiscentos e sete reais e noventa e dois centavos), pagos diretamente a Embracon; R$ 87.192,08 (oitenta e sete mil cento e noventa e dois reais e oito centavos) provenientes do FGTS do Agravado, repassados também para a empresa Embracon e, por fim; o restante de R$ 99.200,00 (noventa e nove mil e duzentos reais) fora financiado junto ao Banco do Brasil; (iii) em outubro de 2020 o Recorrido se dirigiu ao imóvel, apresentando-se ao Síndico como novo proprietário do apartamento, oportunidade em que trocou a fechadura do local e realizou pequena reforma; (iv) na data de 26/10/2021, a empresa EDP Escelsa realizou a troca do relógio de energia; (v) em 05/11/2020 o imóvel fora invadido pelo antigo proprietário, ora Agravante.

Diante de tais fatos, o Agravado postulou ao Juízo de origem a concessão da medida liminar para expedição de mandado de reintegração de posse sobre o bem em referência.

O Magistrado
a quo
consignou na decisão vergastada o seguinte:

“consoante se depreende da inicial e dos documentos colacionados pelo autor, sobretudo ata de arrematamento (ID 10225540) e cópia do contrato de compra e venda (ID 10225544.), entendo que, ao menos em sede de cognição sumária, que restou demonstrada a posse do autor. Isso porque, após ter adquirido o bem em leilão, esse tomou posse do bem arrematado, realizou reformas e trocou as fechaduras do local.

A data do esbulho, por seu turno, igualmente restou devidamente comprovada, vez que o requerente traz aos autos uma série de e-mails direcionados à empresa responsável pela venda do imóvel (ID 10225703) e ao sindico do condomínio (ID 10225704) atestando a invasão, além de ter sido realizado boletim de ocorrência na data de 13/11/2020 (ID 10225706), o que evidencia sua ocorrência em menos de ano e dia.

Ainda, acostou aos autos áudio do primeiro requerido (ID 20211105), Sandro Dalla Bernadina, alegando que não se retiraria do apartamento, vez que, segundo seu entendimento, teria o direito de permanecer na localidade em razão de ter realizado pagamentos à terceira requerida, Embracon Administradora de Consórcio LTDA, de maneira que teria adimplido 66 (sessenta e seis) prestações, de 100 (cem), referente a consórcio celebrado entre os réus.

Assim, ante a documentação supracitada, ao menos em uma análise perfunctória, deve ser resguardada a posse do requerente.”.

Pois bem.

Nesta senda, conforme consignado pelo Magistrado
a quo,
há indícios nos autos de que o Agravado, arrematante do imóvel em leilão, teria tomado posse e adentrado ao referido bem, bem como realizou reformas, inclusive providenciando a troca das fechaduras, devendo, portanto, ser objeto de maior instrução probatória no Juízo de origem, a suposta circunstância de que o Recorrente ainda residiria no bem e que estaria viajando a trabalho, em que pese o mesmo estivesse vazio, sem mobília, para uma suposta reforma que seria realizada pelo Agravante após o retorno da viagem.

Verifica-se, ainda, para corroborar o entendimento ora externado, a referência do Magistrado
a quo
à existência de e-mails direcionados pelo Agravado à empresa responsável pela venda do bem (Id. 10225703 – autos de origem), bem como ao síndico do condomínio (Id. 10225704 – autos de origem), relatando a prática de invasão, na realidade, pelo ora Agravante, além de ter sido lavrado boletim de ocorrência na data de 13/11/2020 acerca dos fatos.

Desta feita, existindo comprovação nos autos do exercício de posse do recorrido, cabível, portanto, a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, vez que preenchidos os requisitos previstos nos arts. 560, 561 e 562, todos do CPC, senão vejamos:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Ilustrando:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROVA DA POSSE INEXISTÊNCIA DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO PREPARO RECURSAL INTEMPESTIVO - DESERÇÃO.
1. Para que se proceda à manutenção ou à reintegração de posse, é necessário a demonstração dos requisitos legais, quais sejam, a posse, a turbação ou esbulho, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse embora turbada ou a perda (da posse) quando esbulhada.
2. Em sede de ação de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar, dentre outros elementos, a posse preexistente, não sendo cabível discussão acerca do domínio do bem. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021219000052, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS PRESENTES - USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA - NÃO PREENCHIMENTO DO LAPSO TEMPORAL - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA.

1- Para que a parte autora se valha das ações possessórias, é necessária a comprovação de sua posse anterior sobre o imóvel turbado ou esbulhado.
2- Comprovado que parte autora exercia a posse antes do esbulho, deve ser-lhe conferida a proteção possessória, para determinar a sua reintegração no imóvel.
3- Não decorrido o lapso temporal exigido em lei, revela-se incabível a aquisição da propriedade por usucapião. (TJMG - Apelação Cível 1.0027.14.020854-0/002, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2021, publicação da súmula em 13/10/2021).

Continuando, destaco que na demanda nº 0018941-29.2020.8.08.0024, onde se discute o pleito de suspensão/anulação do leilão que conferiu ao Agravado a propriedade do imóvel discutido nos autos, restou indeferida a medida liminar postulada ao Magistrado
a quo,
não havendo qualquer notícia de retratação, tampouco suspensão ou reforma dos seus efeitos
.
Vejamos:

“Pela narrativa autoral e as peças que acompanham a petição inicial, o autor, para adquirir determinada unidade imobiliária, firmou com a parte ré contrato de consórcio, em cujos termos realizou-se a alienação fiduciária em garantia do imóvel, nos termos da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997.

Reconhece o demandante, na petição inicial, que deixou de efetuar o pagamento das parcelas do consórcio, tornando-se inadimplente, no que importou a prática de atos do procedimento de consolidação da propriedade plena do imóvel dado em garantia em favor da parte demandada, com a posterior realização de leilão para venda do imóvel.

Sustenta o autor, entretanto, as seguintes ilegalidades que merecem ser reconhecidas a fim de que seja suspenso os efeitos do leilão do imóvel e aceito o depósito mensal dos valores devidos, quais sejam: (a) que não foi notificado sobre a realização do leilão do imóvel alienado fiduciariamente; (b) não se observou o procedimento prescrito pelo Decreto-lei nº 70/1966; (c) houve o adimplemento substancial da obrigação, que impede a consolidação da propriedade pela ré; (d) a violação do direito fundamental ao domicílio, por se tratar de bem de família; (e); ocorreu fato imprevisível, tornando a avença excessivamente onerosa a justificar a sua revisão (fls. 08/24).

Contudo, ao menos neste momento embrionário da lide, não há elementos probatórios necessários e suficientes a permitir a convicção da probabilidade do direito vindicado.

Em primeiro plano, no que toca ao pedido de suspensão dos efeitos do leilão do imóvel descrito na petição inicial é preciso registrar que o autor não apresentou qualquer indício de que o suposto leilão tenha de fato ocorrido, tornando inviável a análise sobre sua regularidade.

Ao contrário do que afirmou o autor, não se vislumbra no contrato firmado entre as partes a pactuação de hipoteca a justificar a aplicação do Decreto-Lei nº 70, de 21 de novembro de 1966, mas sim alienação fiduciária, modalidade de garantia regulada pela Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997.

Com efeito, o artigo 27 da referida Lei nº 9.514/1997, diz que uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

Conforme se vê da clara dicção, o prazo de trinta dias tem início após a data do registro da averbação na matrícula do imóvel da consolidação da propriedade imobiliária em favor do credor, já que assim remete à disposição do § 7º do mesmo artigo de lei.

Entretanto, o autor não fez prova, por meio de certidão imobiliária apropriada, da realização a referida averbação que, por ser ato registral, por esse meio é que deve ser provada.

À vista disso, não se pode sequer afirmar que houve a prática dos atos anteriores necessários à efetivação do leilão que se pretende suspender os efeitos.

Assim, a verificação de eventual irregularidade nos procedimentos adotados pela ré (fiduciante) demanda dilação probatória.

Quanto ao pedido de depósito, fundamentado na necessidade de revisão do contrato de alienação fiduciária, a situação retratada na exordial não se revela hábil a atrair, neste momento processual, a aplicação da teoria da imprevisão, da base objetiva, nem da cláusula rebus sic standibus para o fim de serem modificadas as prestações mensais do contrato, pois, conquanto não se desconheça a notoriedade dos problemas que assolaram a empregadora do autor, não foram juntados elementos que demonstrem, ainda que minimamente, a efetiva modificação do contexto econômico-financeiro do autor desde a celebração da avença, sobretudo porque, consoante aduz o próprio demandante, ainda subsiste a sua relação de trabalho.

Ademais, para a aplicação dos remédios da excessiva onerosidade previstos nos artigos 478 e 317 do Código Civil, não é suficiente que o evento superveniente perturbador do equilíbrio contratual, ainda que dramático, se manifeste na esfera individual do contraente, devendo ser dotado de generalidade. A situação patrimonial subjetiva do contratante não se mostra, portanto, hábil a deflagrar a incidência da teoria da excessiva onerosidade”.

Quadra

destacar, ainda, que o Agravante ajuizou a Tutela Cautelar Antecedente nº 0008655-26.2019.8.08.0024, onde pleiteou não fosse concretizada a transferência e posterior consolidação de propriedade de imóvel alienado fiduciariamente nas mãos da empresa EMBRACON, em razão de inadimplemento contratual, tendo esta c. Quarta Câmara Cível, no julgamento de Agravo de Instrumento de relatoria do e. Des. Walace Pandolpho Kiffer (0012163-77.2019.8.08.0024), mantido a decisão que rejeitou a referida pretensão, inclusive rejeitando a tese da teoria da imprevisão e da proteção legal ao bem de família, vertida no presente recurso. Vejamos o teor da respectiva ementa:

“49783813 - CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO/ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. PEDIDO PARA QUE NÃO SEJA EFETIVADA A TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DIREITO INCONTESTE. DECISÃO PROLATADA COM JURIDICIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Realizado o consórcio e a alienação fiduciária, com o oferecimento do imóvel por opção do próprio agravante, e perpetrado o inadimplemento, não se afere peculiaridades no caso capazes de afastar os reflexos não pagamento. 2. Conforme julgamentos emanados deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não subsiste a tese de impenhorabilidade com relação a imóvel objeto de alienação fiduciária, configurada hipótese de exceção à proteção do bem de família, a teor do que dispõe o inciso V, do art. 3º, da Lei nº 8.009/90. Não se descura, por óbvio, da atenção dispensada à proteção do bem de família, não somente pelo recebimento de um duplo tratamento legal - tanto no CC/02 quanto na Lei nº 8.009/90 -, como também pelas inegáveis construções doutrinárias e jurisprudenciais que, não raro, buscam a tutela do direito fundamental à moradia 1da família, indispensável à composição de um mínimo existência para a vida digna. A questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha, contudo, novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais. Afinal, não se pode olvidar da máxima de que a nenhum é dado beneficiar-se de sua própria torpeza, isto é, não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão. A corroborar com tal raciocínio, tem-se também a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Este entendimento conduz à conclusão de que, mesmo sendo impenhorável o bem de família, ainda que indicado à penhora pelo próprio devedor, não há que ser a mesma anulada em caso de ma-fé calcada em comportamentos contraditórios deste. (STJ - MINISTRA NANCY ANDRIGHI, RESP Nº 1.560.562). 3. A regra de impenhorabilidade do bem de família deve ser examinada à luz do princípio da boa-fé objetiva e assim, indicado o bem pelo devedor, não se revela razoável que não suporte os encargos de inadimplemento considerável também por ele causado. 4. Impossível a aplicação da teoria da imprevisão, haja vista que o agravante revela que perdeu razoável aporte financeiro mas não revela quanto ou sequer comprova que sua atual situação financeira se revela negativamente tão intensa a ponto de simplesmente descumprir regras contratuais preestabelecidas, devendo também ser registrado que o mesmo não se encontra desempregado. O direito do agravado não pode valer tão pouco a ponto de ser desprezado por fatos que serão deslindados com segurança somente em sede de cognição exauriente. 5. Não houve comprovação de que as regras do devido processo legal não foram observadas, haja vista o registro feito pelo Magistrado a quo no sentido de que efetivamente a intimação por edital, por ser ficta, só pode ocorrer quando esgotadas a possibilidade de intimação pessoal. No caso concreto, consta do próprio edital de intimação do demandante que o ato se realizou por edital pois o autor se encontra em local ignorado, em atendimento ao disposto no §4º, do art. 26, da Lei n. 9.514//97. Tal afirmação, promanada de delegatário que possui fé pública, afasta a ilegalidade apontada pelo autor. 6. Recurso conhecido e improvido. Unânime. (TJES; AI 0012163-77.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 26/08/2019; DJES 12/09/2019)”

Assim, não restando a demonstração do direito alegado pela parte Agravante de que não existira posse por parte do Recorrido, tenho por CONHECER do recurso interporto e NEGAR-LHE provimento, mantendo incólume, a decisão vergastada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006995-13.2021.8.08.0000

AGTE:

SANDRO DALLA BERNARDINA

AGDO:

VICTOR CHAGAS VALESANI

RELATORA:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DO AGRAVANTE. COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR DO AGRAVADO. DECISÃO DE DEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO REQUERIDA EM FAVOR DO RECORRIDO MANTIDA, POR ORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Consta nos autos de que o Agravado, arrematante do imóvel em leilão, teria tomado posse do referido bem, nele adentrando e realizando reformas, inclusive providenciando a troca das fechaduras.

2-

Existindo comprovação nos autos do exercício de posse do recorrido, impõe-se, portanto, a manutenção da liminar concedida em ação de reintegração de posse, vez que preenchidos os requisitos previstos nos arts. 560 e 561 do CPC.

3-

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5006995-13.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar provimento, a teor do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória/ES, de de

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.